Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-69.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – Ação de cobrança - Abandono da Causa – Autora que, intimada na pessoa do advogado e por carta, não deu andamento adequado ao processo - AR encaminhado para endereço informado na inicial, com a informação de mudança, sem comunicação formal nos autos do processo - Extinção com fulcro no artigo 485, III, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.